Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. BAIXO VALOR DA CAUSA, ESTIPULADO PELO MAGISTRADO EM 1 SALÁRIO-MÍNIMO (R$ 1.320,00). PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que afastou a preliminar suscitada, homologou a prova produzida, nos termos do art. 382 do CPC, fixou eventuais custas pelos requeridos, e deixou de fixar honorários, haja vista a ausência de litigiosidade da medida. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma a sentença, para que seja o banco requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais atualizadas, bem como para que sejam fixados honorários de sucumbência, nos percentuais abarcados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa, uma vez que restou evidente a resistência e a litigiosidade empregada pela casa bancária no feito. Ainda, pede a manutenção do valor da causa constante da inicial, não havendo que se falar na alteração do valor da causa de ofício pelo juízo da origem.

2. O dever de exibição postulado é consectário do dever de informação, decorrente de lei e da obrigação contratual, não podendo ser objeto de recusa. 2.1. Da análise dos autos, verifica-se que houve recusa administrativa do banco apelado em exibir os documentos requeridos, mesmo depois de devidamente notificado na data de 11/09/2021. 2.2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a resistência administrativa do banco réu quanto à apresentação dos documentos, ao se tornar fator determinante para o ajuizamento da ação, atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2.3. Precedente: “(...) 3. A exibição dos contratos na via judicial, como no caso em tela, não implica na ausência de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios ao fundamento de que não foi apresentada contestação e tampouco aventadas preliminares, uma vez que, como já dito, a presente ação foi ajuizada única e exclusivamente por causa de sua inércia/resistência na via administrativa (princípio da causalidade).” (07032182020238070001, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 12/05/2023). 2.4. Ainda que assim não fosse, o recorrido aventou a preliminar de litispendência e requereu a condenação da parte autora por litigância de má-fé, o que denota o caráter contencioso presente nos autos, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais.

3. No que se refere ao valor atribuído à causa, por se tratar de ação que objetiva o acesso a documentos, não é possível verificar o conteúdo patrimonial em discussão, inexistindo demonstração de proveito econômico no feito passível de justificar o valor da causa atribuído na exordial. 3.1. Correto o magistrado sentenciante ao readequar o valor da causa de ofício, com fulcro no art. 292, § 3o, do CPC, ante a ausência de conteúdo econômico imediatamente aferível. 3.2. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o valor da causa corrigido de ofício na origem. Por se tratar de proveito econômico inestimável e sendo o valor da causa muito baixo, incide a norma contida no art. 85, §8o, do CPC. 3.3. Precedente: “(...) 4. A norma contida no artigo 85, §8o, do CPC, aplicável a casos como o presente, em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é muito baixo, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço, em observância, igualmente, ao que dispõe o parágrafo segundo do mesmo dispositivo.” (07003314020228070020, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 28/10/2022). 3.4. Em razão da sucumbência, da baixa complexidade da demanda e do pouco tempo de tramitação do feito (a ação foi proposta em 09/11/2022 e a sentença proferida em 25/04/2023), o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa, no valor equivalente a R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cujo montante remunera de forma justa e razoável o trabalho realizado pelas patronas da apelante.

4. Recurso parcialmente provido.